Tribunal: STF
Processo: AI 772129
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO USUÁRIO. DECRETO ESTADUAL Nº 41.446/1996. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a convocação de juiz para compor órgão colegiado dos Tribunais locais não viola o princípio do juiz natural. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da ausência de questão constitucional em relação à controvérsia acerca do critério de classificação de unidades consumidores de água para fins de cobrança de tarifa de água e esgoto. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.